Tribunal: TJBA
Processo: 0523266-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523266-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO ARAGAO REIS Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS (OAB:BA30225-A), BENEDITO SANTANA VIANA (OAB:BA39314-A) APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA (OAB:BA33958-A), FABRICIO NOVAIS SILVA (OAB:BA20570-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO REPROVADO COM ERRO DE MEDIÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA PREJUDICIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE REFATURAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. IMPROVIMENTO. A concessionária de serviço público de abastecimento de água responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por força do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A responsabilidade objetiva, contudo, pressupõe a demonstração de defeito na prestação do serviço que tenha causado prejuízo ao consumidor. O laudo do IBAMETRO, dotado de fé pública e presunção de legitimidade, constatou que o hidrômetro, embora tecnicamente reprovado, apresentava erro de indicação a favor do usuário, registrando consumo inferior ao efetivamente realizado. O "vício" do aparelho, portanto, não gerou prejuízo ao consumidor, mas sim um benefício, com cobranças menores do que as devidas. A impugnação genérica do laudo oficial, desacompanhada de contraprova técnica ou de indicação de vício metodológico no procedimento de aferição, não tem o condão de afastar sua força probatória. O ônus de produzir prova apta a infirmar o laudo pericial era do apelante, que dele não se desincumbiu. Não havendo prova de que as cobranças de multa por danificação do hidrômetro e de "valor do serviço" sejam ilegais ou abusivas à luz das normas que regem a concessionária, mantém-se a improcedência também quanto a esses pedidos, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A ausência de falha prejudicial na prestação do serviço afasta o ato ilícito necessário à configuração do dano moral. Mero dissabor, sem violação a direitos da personalidade ou prejuízo concreto, não é indenizável. A teoria do dano moral in re ipsa dispensa a prova da extensão do sofrimento, mas não a da conduta ilícita que o origina. A sucumbência recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0523266-14.2018.8.05.0001, em que figuram, como apelante, RAIMUNDO ARAGAO REIS e, como apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA